Tribunal: STF
Processo: RE 601321
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-13
Data de publicação: 2011-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. REMUNERAÇÃO. TRABALHADORES AVULSOS. INCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. A incidência da contribuição para o salário-educação sobre a remuneração paga aos trabalhadores avulsos é constitucional. Precedente: RE 614.129, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02.03.11, verbis:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE TRABALHADORES AVULSOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    2. No mesmo sentido: RE 601.380 – AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14.05.10, AI 523.308, Primeira Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.05.05, e AI 496.771, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 26.11.04.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.